Tribunal: TJES
Processo: 5004511-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004511-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHEL MARIN NAVARRO DE SOUZA

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com posterior conversão em preventiva, visando à revogação da custódia por ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram materialidade e indícios de autoria.

4. A quantidade de drogas e os apetrechos de traficância evidenciam a gravidade concreta e o risco à ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ admite a custódia cautelar com base nessas circunstâncias.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004511-49.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
MICHEL MARIN NAVARRO DE SOUZA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
7ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MICHEL MARIN NAVARRO DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) a decisão é insuficientemente fundamentada, posto que é pautada “
em presunções decorrentes da imputação abstrata do delito e em informações unicamente narradas pelos policiais
”; (ii) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, de maneira que a prisão deve ser revogada; (iii) o paciente possui boas condições pessoais, posto que é “
primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita e família constituída
”; (iv) a prisão preventiva é medida excepcional, sendo, neste caso, desproporcional sua aplicação, posto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para o caso do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 18726750.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18924299, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 91789520 dos autos de origem) o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente Denúncia, no dia 25/02/2026, por volta das 18h45, na Rua Princesa Isabel, n° 373, Ataíde, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, drogas ilícitas, para fins de traficância. Conforme Boletim Unificado n° 60638185 de ID 91344331 (pág. 06-10).

Consta dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar fora informada de atividade suspeita de tráfico de drogas na residência do ora denunciado, identificado como Michel Marin Navarro de Souza, o que motivou a realização de ponto de observação no endereço supracitado.

Diante das informações repassadas, as quais revelaram que o denunciado realizava a entrega de entorpecentes no período noturno e com uso de veículo automotor modelo Toyota Etios sedã, de cor branca e placa PLU3B22, os policiais realizaram um ponto de observação no local indicado.

No momento em que o veículo saía da residência do denunciado, com ele na condução, foi realizado o procedimento de abordagem. No interior do automóvel foram encontradas: 41 (quarenta e uma) buchas de substância entorpecente conhecida por PAC.

Durante a ocorrência policial, o denunciado informou aos policiais que no interior da residência havia mais unidades de drogas. Em ato contínuo, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, quando foram encontrados: 520 (quinhentos e vinte) gramas de substância entorpecente conhecida por PAC; 01 (uma) balança de precisão; 03 (três) unidades de bucha de substância entorpecente conhecida por skank (maconha); material de embalo para venda das drogas e R$ 4.124,00 (quatro mil cento e vinte quatro reais) em notas fracionadas. Conforme Auto de Apreensão acostado ao ID 91344331 (pág. 25).

Após a apreensão do material, o denunciado foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para a adoção das medidas legais cabíveis.

Dessa forma, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos testemunhais ao ID 91344331 (pág. 11/15) prestados pelos policiais, pelo conjunto probatório encartado aos autos, bem como pelas circunstâncias que se desenrolou o intento criminoso, o qual corrobora firmemente a prática do delito acima descrito.

Assim agindo, o denunciado MICHEL MARIN NAVARRO DE SOUZA infringiu as normas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 18707540):

“[...] A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, exige para a sua decretação e manutenção a presença concomitante dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal: o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

No caso em testilha, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória, que atestam a apreensão de 520 (quinhentos e vinte) gramas de substância entorpecente conhecida por PAC, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) unidades de bucha de substância entorpecente conhecida por skank (maconha), material de embalo para venda de drogas e a importância de R$ 4.124,00 (quatro mil cento e vinte quatro reais) em espécie.

Quanto ao periculum libertatis, a gravidade concreta do delito evidencia-se pela quantidade de entorpecentes e pelo aparato destinado à comercialização (balança e embalagens), indicando risco à ordem pública.

Embora o réu possua ocupação lícita e família, tais condições não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando os elementos do caso concreto demonstram a periculosidade social e o risco de reiteração criminosa.

Pelos mesmos motivos alhures delineados, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas frente à gravidade concreta dos fatos e ao risco patente que a liberdade do acusado representa à paz social.

No tocante à tese defensiva de nulidade por violação de domicílio, cumpre destacar que, nesta fase de cognição sumária e não exauriente, os elementos informativos apontam para uma situação de flagrância contínua. Não vislumbro, neste momento, a alegada nulidade no ingresso domiciliar. Conforme os autos, o flagrante decorreu de abordagem inicial em via pública onde foram encontradas, em tese, 41 buchas de PAC no veículo do réu. O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito", possui natureza permanente, o que legitima a entrada em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência consolidada (Tema 280 STF).

Ademais, segundo consta nos autos do inquérito, houve franqueamento da entrada na residência pelo próprio acusado. O aprofundamento desta tese demandará dilação probatória durante a instrução criminal, não sendo possível o reconhecimento de nulidade de plano.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de MICHEL MARIN NAVARRO DE SOUZA. ” - destaquei

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de provas de materialidade e indícios de autoria delitivas aferidas pelos policiais durante o flagrante, os quais se aferem do BU 60638185, do auto de apreensão e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos ao ID 91344331 dos autos de origem.

Isso posto, afasta-se, a presunção de que inexiste prova de materialidade delitiva por inexistir “
registros fotográficos nos autos que confirmem a real dimensão da apreensão
”, conforme viés encampado pela defesa. Isso porque os autos e boletins produzidos pela autoridade policial têm presunção de veracidade, ao que é necessário comprovar a existência de qualquer indício para descredibilizar documentos dotados de fé pública.

Ademais, a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem pública em razão da variedade e quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.